Tribunal: TJMT
Processo: 1023921-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023921-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), MARTELAO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 10.355.275/0001-00 (AGRAVADO), REJANE DE PAULO OLIVEIRA - CPF: 973.576.421-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO
QUE INDEFERIU PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CITAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
-
PENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN) PELO CNJ (ART.257, II. DO CPC/15) – POSSIBILIDADE DE PUBLICAÇÃO DO ATO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE) DO TJ/MT – INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DA RESOLUÇÃO N. 234/2016, DO CNJ – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A matéria já foi enfrentada por esta Câmara, na qual possui entendimento firmado no sentido de determinar que o Edital de citação seja publicado no Diário da Justiça eletrônico (DJe) deste Tribunal.

Apesar de já regulamentada a criação do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) através da Resolução n. 234/2016 do CNJ, o mencionado diário – que visa dar cumprimento à regra do inciso II do citado art.257 do CPC/15 – ainda não foi efetivamente implementado.

O art.14, da mencionada Resolução n. 234, do CNJ, permite que, até que venha a ser implantado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), criado pelo referido ato normativo, os atos processuais de indispensável publicação, a exemplo dos editais citatórios, sejam publicados no Diário da Justiça eletrônico (DJe) do respectivo Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ITAU UNIBANCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0010970-19.2013.8.11.0003, movida em desfavor de REJANE DE PAULO OLIVEIRA e MARTELAO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA, que indeferiu o pedido de realização da publicação do Edital de Citação nos Diário de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de que as partes possam ser localizadas e seja dada a efetiva continuidade aos autos.

Alega o agravante que a realização da publicação do Edital no DJE Estadual não fere qualquer princípio, configurando simples exercício regular de um direito consistente na utilização das ferramentas eletrônicas colocadas à disposição do Poder Judiciário para tornar mais célere e efetivo o pleito executivo.

Afirma que não podem as partes arcar com os custos da demora do judiciário em realizar a implementação da plataforma, conforme determinado pela lei 13.105/2015, gerando a celeuma presente, ainda mais quando a própria resolução no234/2016 do CNJ em suas disposições finais traz uma alternativa, autorizando a disponibilização nos diários estaduais.

Sustenta ser perfeitamente possível o deferimento da publicação dos Editais pelo Diário Estadual, uma vez que ela versa sobre os princípios constitucionais da efetividade da execução e da razoável duração do processo.

Assim, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para se cassar a decisão agravada, permitindo-se a realização da publicação do Edital de Citação nos Diário de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de que as partes possam ser localizadas e seja dada a efetiva continuidade aos autos.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar que o Edital de citação nos autos originários seja publicado no Diário da Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 152199683).

Sem contraminuta da parte agravada vez que não citados na origem.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por ITAU UNIBANCO S/A em face de REJANE DE PAULO OLIVEIRA e MARTELAO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA, alegando ser credor dos executados da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), decorrente de Contrato de Empréstimo/Capital de Giro, firmado em 13/12/2011, para pagamento em 15 (quinze) parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira com vencimento em 20/01/2012.

Afirma que, posteriormente, a parte executada solicitou o prolongamento das parcelas, passando de 15 (quinze) para 33 (trinta e três) parcelas. Contudo, as executadas deixaram de efetuar o pagamento desde a parcela de no 04/33, vencida em 10/07/2012.

Assim, requereu a citação da parte executada para pagar o débito de R$ 53.204,51, atualizado até 30/07/2013.

As tentativas de citação não lograram êxito, razão pela qual a exequente pleiteou pela penhora online via BACENJUD, que foi deferida pelo Juízo, mas restou infrutífera.

Requerida a expedição de ofícios à Receita Federal, concessionárias de energia e água e empresas de telefonia para que forneçam o endereço atualizado das executadas, o pleito foi indeferido.

Novo pedido de busca de endereços dos executados via RENAJUD e INFOJUD, que, deferido, restou infrutífero.

O feito ficou suspenso até o ano de 2021, ocasião em que a Exequente requereu a citação por edital das requeridas, nos termos dos artigos 256, § 3o e 257, II do Código de Processo Civil.

Ao analisar o pleito, a Magistrada a quo deferiu a citação editalícia, com prazo de 20 (vinte) dias, devendo serem observados os comandos do artigo 257, do CPC.

A Exequente pugnou pela publicação do edital, conforme os ditames do art. 257, II, do CPC, bem ainda que seja considerada a resolução no234/2016 em seu artigo 14o, onde possibilita a publicação de editais nos diários estaduais.

Contudo, a Magistrada singular indeferiu o pedido, visto que o banco credor não cumpriu com os termos do art. 257 do CPC, para tanto, determinou que o exequente cumpra com a decisão retro, no prazo de 05 (cinco) dias.

Irresignada, a parte Exequente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

A questão não demanda grandes digressões.

Isto porque, a matéria já foi enfrentada por esta Câmara na qual possui entendimento firmado no sentido de determinar que o Edital de citação seja publicado no Diário da Justiça eletrônico (DJe) deste Tribunal.

Apesar de já regulamentada a criação do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) através da Resolução n. 234/2016 do CNJ, o mencionado diário – que visa dar cumprimento à regra do inciso II do citado art.257 do CPC/15 –ainda não foi efetivamente implementado.

O art.14, da mencionada Resolução n. 234, do CNJ, permite que, até que venha a ser implantado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), criado pelo referido ato normativo, os atos processuais de indispensável publicação, a exemplo dos editais citatórios, sejam publicados no Diário da Justiça eletrônico (DJe) do respectivo Tribunal. Vejamos:

“Art. 14. Até que seja implantado o DJEN, as intimações dos atos processuais serão realizadas via Diário de Justiça Eletrônico (DJe) do próprio Órgão.”

Com isso, não se afigura razoável exigir que o credor – que já vem experimentando prejuízos decorrentes do inadimplemento do crédito concedido – tenha de desembolsar novos gastos para a publicação do edital de citação em jornal de grande circulação se a normatização administrativa que trata da matéria permite explicitamente a publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico do próprio Tribunal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO EDITALÍCIA – DECISÃO QUE DETERMINA A PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM JORNAL LOCAL DE AMPLA CIRCULAÇÃO ANTE A PENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN) PELO CNJ (ART.257, II. DO CPC/15) – POSSIBILIDADE DE PUBLICAÇÃO DO ATO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE) DO TJ/MT – INTELIGÊNCIA DO ART.14 DA RESOLUÇÃO N. 234/2016 DO CNJ – DESNECESSIDADE DE DISPÊNDIO DE GASTOS DESNECESSÁRIOS PELO AUTOR - EVIDENTE O COMPORTAMENTO DESLEAL DO RÉU QUE SE MUDA DO ENDEREÇO CONTRATUAL SEM COMUNICAR O CREDOR – RECURSO PROVIDO. Exegese do art.14 da Resolução n. 234/2016 do CNJ, na pendência da implantação do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) aludido no inciso II do art.257 do CPC/15, suficiente a publicação do edital de citação no Diário da Justiça eletrônico (DJe) do Tribunal, sendo desnecessário que seja também publicado em jornal de ampla circulação, evitando que o autor – já prejudicado pelo comportamento desleal do réu que se muda do endereço contratual sem a devida comunicação ao credor –, tenha de despender gastos desnecessários.” (TJ-MT, N.U 1000572-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)

Com tais considerações,
CONHEÇO

do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para dispensar o recorrente da publicação do edital de citação em jornal de ampla circulação, bem como para determinar que tal ato seja publicado no Diário da Justiça eletrônico (DJe) deste Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023